Tribunal: TJMT
Processo: 1009380-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009380-76.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Despejo para Uso Próprio, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BRUNNA LUIZA QUEIROZ MOLATO - CPF: 041.321.891-04 (ADVOGADO), EVOLUTION NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA - CNPJ: 34.155.401/0001-32 (EMBARGADO), RONALDO MIRANDA DA SILVA - CPF: 593.436.211-91 (EMBARGANTE), EMILLY SILVA DE CARVALHO - CPF: 041.126.751-51 (ADVOGADO), BERTONI DARI NITSCHE - CPF: 873.474.821-00 (ADVOGADO), R A ASSESSORIA CONTABIL LTDA - CNPJ: 20.877.029/0001-63 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL ARAUJO CORREIA DOS SANTOS - CPF: 031.206.161-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por Ronaldo Miranda da Silva contra acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por Evolution Negócios Empresariais Ltda., revogando a tutela de urgência que determinava a desocupação de imóvel situado em Rondonópolis-MT. O embargante alega contradição quanto à perda de objeto em virtude da execução do despejo e omissões relativas à apresentação de contestação pela parte contrária, à suspensão da recuperação judicial da empresa agravante e à destinação do imóvel objeto da demanda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado padece de contradição ou omissão que justifique sua integração ou eventual modificação, conforme prevê o art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de contradição quanto à perda de objeto do recurso não se sustenta, pois o acórdão foi claro ao registrar que, após o cumprimento da ordem de despejo, foi determinada a reintegração da agravante na posse, mantendo viva a controvérsia recursal.

Não há omissão sobre a contestação apresentada pela embargada, pois a decisão embargada reconheceu a nulidade da citação e a invalidade da liminar de desocupação proferida antes do contraditório, o que não se convalida por ato posterior.

A suspensão do processamento da recuperação judicial da agravante, embora não mencionada expressamente, não altera os fundamentos do acórdão, que se baseiam na violação às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

A destinação do imóvel também foi enfrentada, sendo expressamente consignado no acórdão que a alegação de locação a terceiros é matéria de fato que exige dilação probatória, o que inviabiliza seu exame em sede de agravo de instrumento.

A decisão está devidamente fundamentada e não se identifica qualquer obscuridade, contradição, omissão ou erro material que autorize sua modificação por via de embargos declaratórios, sendo descabida a rediscussão do mérito sob esse instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Não se conhece de embargos de declaração quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, sendo inadmissível a rediscussão do mérito da decisão sob essa via recursal.

A posterior prática de atos processuais pela parte não convalida nulidade anterior por ausência de citação válida, devendo-se preservar o contraditório e a ampla defesa.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 1.022 e 1.023; CF/1988, art. 5o, incisos LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18/04/2006; STJ,
EDcl
no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, j. 08/06/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca,
DJe
01/06/2018.

R E L A T Ó R I O

RED
1009380-76.2025.8.11.0000

RONALDO MIRANDA DA SILVA

x
EVOLUTION NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por RONALDO MIRANDA DA SILVA contra acórdão desta Quarta Câmara de Direito Privado que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por EVOLUTION NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA, reformando a decisão de primeiro grau para revogar a tutela de urgência que determin
ou
a desocupação do imóvel situado na Avenida Cuiabá, no 1625, Centro, Rondonópolis-MT.

O embargante alega que o acórdão padece de contradição e omissão. Sustenta que há contradição quando o acórdão afastou a alegação de perda de objeto do recurso, uma vez que o embargante já havia sido imitido na posse do imóvel em 24/03/2025, conforme auto de despejo juntado aos autos.

Aponta omissão quanto ao fato de que a embargada havia apresentado contestação nos autos originários em 01/04/2025, o que sanaria eventual nulidade de citação.

Aduz ainda que o acórdão foi omisso ao não considerar que a recuperação judicial da embargada estava suspensa por decisão proferida no Agravo de Instrumento no 1035194-27.2024.8.11.0000.

Por fim, alega omissão quanto à circunstância de que o imóvel objeto da lide estava alugado a terceiros desde 2018, conforme contrato de locação juntado aos autos, não sendo, portanto, a sede da empresa embargada como afirmado.

Requer o acolhimento dos embargos para sanar as alegadas contradições e omissões, atribuindo-lhes efeitos infringentes para que seja desprovido o Agravo de Instrumento, mantendo-se a decisão de primeiro grau que determinou a desocupação do imóvel.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre ressaltar que, conforme o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração têm finalidade específica e restrita de esclarecer obscuridades, eliminar contradições, corrigir erros materiais ou suprir omissões no julgado. Não se prestam a rediscutir o mérito
da decisão, salvo para corrigir vícios que comprometam sua clareza ou integridade.

No caso,
analisando as razões apresentadas pelo embargante, verifico que não assiste razão quanto à alegada contradição referente à perda de objeto do recurso. O acórdão embargado foi claro ao reconhecer que, embora tenha havido cumprimento inicial da ordem de despejo em 24/03/2025, o juízo de origem, em cumprimento à decisão liminar proferida neste agravo, determinou a expedição de contramandado para reintegrar a agravante na posse (Id. 195246380 - autos de origem). Desse modo, a controvérsia persistia e justificava plenamente a apreciação do mérito recursal.

Em relação à alegada omissão quanto à apresentação de contestação pela embargada nos autos originários, não vislumbro o vício apontado. A questão central examinada pelo acórdão foi a irregularidade na concessão da ordem de desocupação sem prévia citação válida, vício reconhecido pelo próprio juízo de origem. A posterior apresentação de contestação não tem o condão de convalidar retroativamente o ato decisório que concedeu a liminar sem observância do devido processo legal, notadamente sem oportunizar o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Quanto à alegada omissão sobre a suspensão da recuperação judicial,
também não
assiste razão ao embargante.
Embora
o acórdão não
tenha mencionado
expressamente que o processamento da recuperação judicial da empresa embargada havia sido suspenso por força de decisão proferida no Agravo de Instrumento no 1035194-27.2024.8.11.0000
, tal medida não altera a conclusão do julgamento, pois
o fundamento principal do acórdão residiu na ausência de citação válida e no respeito às garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa, questão processual que subsiste independentemente da situação da recuperação judicial.

No que concerne à alegada omissão relativa ao aluguel do imóvel a terceiros, verifico que o acórdão embargado expressamente abordou a questão ao consignar que "
Quanto à alegação do agravado de que o imóvel não seria a sede da empresa por estar alugado a terceiro desde 2018, trata-se de questão fática que demanda dilação probatória, incompatível com a cognição sumária própria do presente momento processual.
" Portanto, a matéria foi
devidamente enfrentada, tendo a Câmara entendido que tal discussão demandava instrução probatória e deveria ser apreciada no âmbito da ação principal, após o regular contraditório.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão da embargante se limita à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, conforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ,
EDcl
no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva
Malerbi
, julgado em 8/6/2016; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
na PET no
AREsp
753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018,
DJe
01/06/2018).

Portanto, não se evidenciam os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (obscuridade, contradição, omissão ou erro material) que autorizem a modificação do julgado.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
AO RECURSO.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025